Tribunal: TJSP
Processo: 2148565-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148565-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante CARLA
GRACIELE BARONI e Paciente BRUNO FERNANDO LEITE GONCALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148565-71.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 13442 2/6
Habeas Corpus no 2148565-71.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Sorocaba – DEECRIM – 10a RAJ
(Execução no 0000253-79.2020.8.26.0521 – Outros - no 1000345-40.2020.8.26.0521)
Impetrante: Carla Graciele Baroni
Paciente: BRUNO FERNANDO LEITE GONÇALVES
Voto no 13442
Habeas corpus. Execução penal. Regime prisional inicial.
Regime semiaberto. Regressão de regime prisional. Ainda que
imposto originariamente na condenação criminal, pode em tese
ocorrer a regressão do regime prisional semiaberto para o
fechado.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor do
paciente Bruno Fernando Leite Gonçalves que estaria sofrendo
coação ilegal supostamente praticada pelo Juízo da Execução da
Vara de Execuções Criminais de Sorocaba que sustou
cautelarmente o regime semiaberto do paciente, em virtude de falta
grave.
A impetrante argui a nulidade do procedimento administrativo
de apuração da falta grave por vícios formais insanáveis, bem como
por cerceamento de defesa. Suscita ainda que o paciente já
cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao
regime aberto e, diante da pandemia que assola o país, faz jus à
aplicação da Recomendação no 62/20 do CNJ. Diante disso,
reclama concessão da liminar para que seja declarada a nulidade
do procedimento administrativo disciplinar e, ao que parece,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148565-71.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 13442 3/6
progressão ao regime aberto.
Negada
a
liminar
(fls.
956-957), e dispensadas as
informações, em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida
pela denegação (fls. 963-972).
É o relatório.
Denega-se a ordem, malgrado o respeito que se reserva à
tese subscrita na impetração.
Consta dos autos que o paciente foi condenado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade de quatro (4) anos de
reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento de roubo
qualificado. Foi sustado cautelarmente o regime semiaberto do
paciente em razão de suposta prática de falta disciplinar de
natureza grave ocorrida em 16 de março p. passado.
Relativamente à sustação cautelar do regime prisional, é certo
que é possível tal providência em razão da notícia do cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, tendo em vista o poder geral
de cautela do MM. Juízo da Execução, consoante reza o artigo 118
da LEP. Referida falta grave teria em tese consistido em fuga da
unidade prisional.
Nesse contexto, sem apreciação do mérito da referida falta ?
consta que ainda não foi juntada aos autos da execução a cópia da
respectiva sindicância apuratória ? faz-se razoável a sustação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148565-71.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 13442 4/6
cautelar do regime semiaberto imposto ao paciente.
De outra parte, com o devido respeito, ainda que se cuide de
regime semiaberto imposto originalmente, é sim tecnicamente
possível operar, em tese, a regressão de seu regime para o
fechado. Claro que um regime que também se baseia no juízo de
responsabilidade da pessoa presa ? como é o caso do semiaberto,
em que se experimenta direitos amplos e mesmo experiências de
socialização, como as saídas temporárias ? pode e não teria como
não implicar, eventualmente, a regressão ao regime fechado na
hipótese de inadequação do indivíduo ao ambiente prisional e suas
regras. Cuida-se, no caso, de simples individualização da pena.
Basta lembrar que a ideia de direito subjetivo no mundo
contemporâneo é, em última análise, a ideia de titularização de
responsabilidades e compromissos. E não há, é claro,
responsabilidade sem consequência e sanção.
Nesse sentido, nem toda regressão é necessariamente
retorno. Aquela pode e deve ser imposta mesmo a quem se deferira
o regime mais adiantado em caráter original. Mesmo um preso em
regime aberto pode, portanto, ser regredido ao regime fechado (e
ainda que tenha cometido crime apenado com detenção, diga-se a
propósito).
Também não se pode falar em ofensa à coisa julgada, pois,
no direito brasileiro, o indivíduo é condenado a um dado regime
prisional legal que, à evidência, pode eventualmente implicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148565-71.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 13442 5/6
regressão.
Logo, não se vislumbra, no caso, nenhuma ilegalidade na
sustação cautelar do regime semiaberto imposto ao paciente.
Cumpre
ressaltar
ainda,
como
bem
ponderado
pelo
Procurador de Justiça preopinante que a matéria aqui discutida
deveria ser objeto de recurso próprio, qual seja, agravo em
execução. Aliás, “o respectivo agravo já foi manejado e
encaminhado à apreciação por este E. Tribunal, contando,
inclusive, com recente parecer da e. Procuradoria de Justiça
Criminal, da lavra da i. Procuradora de Justiça dra. Iurica Tanio
Okumura, de tal sorte que é possível asseverar que o agravo em
execução encontra-se em estágio procedimental mais avançado e,
provavelmente, será julgado antes mesmo do que a presente
ordem.” (fls. 964).
Por fim, no tocante ao pedido de prisão domiciliar em virtude
da pandemia que assola o país, da não há como subscrever a tese
das impetrantes. Isto porque, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar
a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não
é o caso do paciente. Também não há comprovação nos autos de
que o paciente possa ser considerado integrante do grupo de risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2148565-71.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 13442 6/6
elencado na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator